Tribunal: TJPA
Processo: 0019564-25.2015.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019564-25.2015.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELVIRA MEDRADE ALVES, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0019564-25.2015.8.14.0017.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ELVIRA MEDRADE ALVES.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE FORNECIMENTO PELO MUNICÍPIO E MEDICAMENTO NÃO INSCRITO NO RENAME, PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS AÇÕES QUE PLEITEIAM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTEM DA RENAME/SUS - MAS QUE JÁ SEJAM REGISTRADOS NA ANVISA. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE QUE SUPORTOU O ÔNUS

CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0019564-25.2015.8.14.0017.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ELVIRA MEDRADE ALVES.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
ELVIRA MEDRADE ALVES.

Consta dos autos que a autora é hipertensa grave e possui sequelas de um acidente vascular cerebral, necessitando por tempo indeterminado dos seguintes medicamentos: ANCORON 100mg, CARVEDILOL 25 MG e ESC 20mg, conforme prescrição médica.

Destaca que mesmo tendo sido atendido no HOSPITAL REGIONAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, pelo médico cardiologista, a requerente não recebeu a medicação prescrita, nem pelo Estado do Pará, nem pelo Município de Conceição do Araguaia, mesmo sendo responsável pela entrega gratuita de medicamente aos economicamente vulneráveis.

Assim, a requerente ingressou com a presente ação, requerendo a condenação dos réus ao fornecimento dos medicamentos mencionados, no prazo de 05 dias.

O pedido de tutela antecipada foi deferido.

O Estado do Pará apresentou contestação.

O Município de Conceição do Araguaia não apresentou contestação.

O Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido, para confirmar a tutela anteriormente concedida e determinando que os requeridos custeiem o tratamento de saúde da autora com o fornecimento dos medicamentos.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação aduzindo que os medicamentos CARVEDILOL 25 MG e ANCORON 100MG (CLOR. DE AMIODARONA) pertencem ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica, para cujo custeio os Municípios recebem repasses da União e dos Estados, nos termos da Portaria de Consolidação nº 6, de 28/09/17, do Ministério da Saúde.

Alega que no âmbito do Estado do Pará, os Municípios assumiram a Gestão da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica através da Resolução nº 182, de 11/10/2013, da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde (CIB-SUS/PA), conforme dispõe seu art. 5º, concluindo que a programação, aquisição e dispensação desses medicamentos são de responsabilidade exclusiva do Município de Conceição do Araguaia.

Aduz ainda que o medicamento ESC 20MG (ESCITALOPRAM) não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS); tampouco os medicamentos manipulados fazem parte da RENAME, não podendo, pois, serem fornecidos pelos órgãos de saúde, motivo pelo qual alega a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Assevera que a análise para a inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizado pela instância competente, no caso o Ministério da Saúde.

Ao final, requer o julgamento do recurso de apelação procedente para reformar
in totum
a decisão guerreada.

A parte apelada apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o Relatório.

VOTO

PROCESSO Nº. 0019564-25.2015.8.14.0017.

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADA: ELVIRA MEDRADE ALVES.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos e passo analisá-los.

O cerne do presente recurso reside em verificar se correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente a demanda, para determinar que os requeridos custeiem o tratamento da requerente, fornecendo as medicações que lhes foram prescritas.

O apelante Estado do Pará alega que os medicamentos CARVEDILOL 25 MG e ANCORON 100MG (CLOR. DE AMIODARONA) pertencem ao componente básico de assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade do Município o fornecimento, uma vez que recebe repasse da União e dos Estados, de acordo com Portaria de Consolidação nº. 6/17 do Ministério da Saúde.

E ainda, afirma que no âmbito do Estado do Pará os municípios assumiram a gestão da Assistência Farmacêutica na atenção básica, de forma que a programação, aquisição e dispensação dos medicamentos é de responsabilidade exclusiva do Município requerido.

Com relação ao medicamento ESC 20MG (ESCITALOPRAM) afirma que o mesmo não integra as listas oficiais do Sistema Único de Saúde (SUS), motivo pelo qual alega a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Pois bem, trata-se de pessoa portadora de doença grave, que já sofreu um acidente vascular cerebral, e necessita de tratamento com os medicamentos indicados para manter-se bem e viver com qualidade de vida.

Em que pese as alegações do apelante, é preciso, inicialmente, ressaltar que o direito à saúde está previsto no rol dos direitos e garantias fundamentais da CF/1988 e deve ser garantido a todos, por meio de prestações positivas do Ente Público, com a finalidade de garantir o mínimo necessário ao cidadão usuário do sistema público, preservando o seu bem maior – a vida.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Portanto, a garantia à saúde representa prerrogativa jurídica indispensável e indisponível assegurada pela Carga Magna, de forma que evidenciada a necessidade da paciente, deve o Poder Público envidar esforços para garantir o direito do paciente.

Segundo Alexandre de Morais,
“o direito à vida e à saúde
, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.”

Desta forma, o Poder Público deve assegurar todos os meios necessários para garantir a proteção da vida, consequentemente da saúde, de forma que questões orçamentarias, não podem ser preponderantes às garantias fundamentais constitucionalmente previstas, posto que é dever do Estado, no sentido “
lato
”, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição Federal tratou de deixar bem esclarecida também a competência dos entes federativos.

O art. 196, “caput”, da CF/88, é claro ao declarar que “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado
, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

E ainda ressaltou no art. 23, II:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II
- cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos Entes Federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

A competência é comum aos entes federativos, não havendo que se falar em redirecionamento somente ao Município ou à União, em razão de se tratar de medicamento descrito como assistência farmacêutica básica ou medicamento não inscrito no RENAME.

É de conhecimento a existência de Portaria de Consolidação nº. 6/2017 do Ministério da Saúde, a qual repassa aos municípios a competência para aquisição e dispensação de medicamentos de assistência básica a ser fornecido à População, porém em se tratando de caso em que o Município diante de uma situação como a apresentada pela autora não fornece a medicação necessária, a responsabilidade afirma-se como solidária, entre os entes, de forma que posteriormente, considerando as repartições de competência, pode haver o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O mesmo ocorre com relação ao medicamento que não possui inscrição no RENAME, não há que se falar em legitimidade exclusiva da União, especialmente considerando que o medicamento indicado possui registro na ANVISA. Portanto, a responsabilidade pelo fornecimento dos remédios recai sobre os entes federativos de forma solidária.

O STJ já se manifestou quanto ao assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO.
MEDICAMENTO DE USO "OFF LABEL", PORÉM REGISTRADO NA ANVISA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 150, 224 e 254 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
.

I - Trata-se de conflito negativo de competência em ação objetivando o fornecimento de medicação para tratamento de saúde. Distribuído o feito ao juízo de Direito, este declinou de sua competência em favor da Justiça Federal, por entender existir interesse da União na demanda. Recebidos os autos, o juízo Federal suscitou o presente conflito, invocando precedentes do STJ. Nesta Corte, declarou-se competente o Juízo Estadual para dirimir a controvérsia.

II - Analisando os autos, verifica-se que a ação originária, proposta contra o ente estadual, objetiva o fornecimento de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária ?

Anvisa, mas não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do Sistema Único de Saúde ? Rename/SUS.

III - Inicialmente, cumpre salientar que, no julgamento do RE n. 657.718/MG (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral), a Corte Suprema estabeleceu a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa.

IV - Nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), por sua vez, o Supremo Tribunal Federal consignou que o ?tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente?.

V -
Perceba-se que, na tese fixada, não há comando que determine a obrigatória integração da União no polo passivo das ações que postulam o fornecimento de medicamentos não incorporados na Rename/SUS. Ao revés, há registro expresso em ementa sobre a possibilidade de os entes federados serem demandados isolada ou conjuntamente. No particular, mencione-se que, ainda que tenha sido apresentada, no voto de lavra do Ministro Edson Fachin ? relator para o acórdão, proposta que poderia implicar o litisconsórcio passivo necessário com a presença da União, tal premissa não integrou a conclusão do julgamento, consolidando-se apenas como obter dictum.

VI - É exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS ? mas que já sejam registrados na Anvisa, que vem se consolidando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020 e AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

VII - Ademais, no tocante à competência do Juízo Estadual, tal entendimento foi recentemente ratificado nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin. Registre-se que o voto foi acolhido à unanimidade na sessão de 9 de fevereiro, oportunidade em que tal entendimento também foi acolhido no julgamento do CC n. 174.749/PR, de Relatoria do Ministro Gurgel de Faria.

VIII - Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal.

IX - Por fim, o interesse jurídico da União foi explicitamente afastado pelo Juízo federal, a quem compete decidir sobre a matéria, nos termos da Súmula n. 150/STJ.

X - Agravo interno improvido.

(AgInt no CC n. 181.894/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1/4/2022.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RENAME/SUS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. TEMA 793/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA

(...)

VIII -
E exatamente nesse sentido, de inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa, que se consolidou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, conforme os seguintes precedentes: CC n. 172.817/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 9/9/2020, DJe 15/9/2020; AgInt no CC n. 166.929/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020.

IX - Recentemente, corroborando esse entendimento, nos autos do RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, em juízo de retratação, o qual foi rejeitado pelo Relator, Ministro Herman Benjamin, os seguintes e fortes argumentos: [...] Com efeito, ao julgar o RE n. 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão que "
É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
."[...] In casu, mister esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do voto condutor do Ministro Edson Fachim. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar no litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. [...] Ocorre que, como bem esclarecido pelo Juízo suscitante na presente demanda, nos debates e deliberações o Pleno do STF concluiu pela não aprovação de todas as premissas propostas (especialmente o item v), denotando-se que, ao final, tais colocações, constantes no voto do Ministro Edson Fachin, constituíram apenas obter dictum. Cabe destacar, a propósito, parte das discussões nos EDs opostos ao RE 855.178/SE - Tema 793, que evidenciam não ter o STF decidido pela obrigatoriedade da presença União no polo passivo da lide, nos casos em que se pleiteia medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas. [...] Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

X - E aqui, o ponto que mais chama a atenção para dirimir a presente controvérsia, a seguinte conclusão exposta pelo nobre Relator: "Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte."

(...)

XIII -
Desse modo, à consideração de que a situação dos autos, conforme relatado, é de fornecimento de medicamento não incorporado ao elenco da Rename/SUS, mas não sendo caso de ausência de registro na Anvisa e, não ajuizada a demanda em desfavor da União, afasta-se a competência da Justiça Federal, que inclusive foi expressamente afastada
( Súmula n. 150/STJ). XIV - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no CC: 183816 PR 2021/0341216-9, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 29/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifo nosso)

O STJ definiu algumas teses quanto a matéria relacionada à responsabilidade solidária, em demandas relativas à saúde, são elas:

“
a) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrados na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal – questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal; e

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao juízo
federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que
lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ)”. (
IAC 14, no CC n. 187.276/RS)

E assim vem decidindo o Tribunal Superior:

“
Em ação em que se pretende o fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, é prescindível a inclusão da União no polo passivo da demanda”.
(STJ, 2ª Turma, RMS 68.602-GO, Rel. Min. Assussete Magalhães, Julgado em 26.04.22 – Info 734)

Nessa esteira de raciocínio, não há como se afastar a responsabilidade do Estado do Pará pelo fato deste apontar como titular da obrigação a União e o Município, pois, deve prevalecer, tal como se posiciona a jurisprudência pacificada nos tribunais superiores, a responsabilidade solidária de cada um dos entes na garantia do direito à saúde, constitucionalmente garantido, sobretudo diante da necessidade urgente da apelada, a qual não pode esperar um posicionamento do Judiciário diferente do de garantia efetiva dos medicamentos que necessita. Devendo aqui ser salientado, que os entes federativos possuem meios para buscar posteriormente ressarcimento se cabível.

Veja-se o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Como visto, o pleito não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação
e
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a decisão recorrida.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 13/11/2023